Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-08.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos indenizatórios. Fornecimento de energia elétrica. Parcial procedência. Apelação da distribuidora ré. Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. Questionamento relevante e verossímil sobre a aferição da quantidade de energia injetada pelas unidades consumidoras do autor com capacidade de microgeração

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos indenizatórios. Fornecimento de energia elétrica. Parcial procedência. Apelação da distribuidora ré. Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. Questionamento relevante e verossímil sobre a aferição da quantidade de energia injetada pelas unidades consumidoras do autor com capacidade de microgeração a partir da captação da radiação solar. Distribuidora que não provou ter realizado essa medição nem demonstrou ter compensado a quantidade cogerada com a demanda consumida pelas unidades do consumidor, conforme pactuado. Informação a fácil alcance da apelante, fornecedora na relação de consumo, mas não trazida aos autos. Conclusão de que distribuidora ré se beneficiou com a energia injetada sem ter retribuído mediante compensação com a energia consumida. Presunção inevitável de que a quantidade cogerada compensou a quantidade consumida. Indenização por danos materiais correspondente aos valores pagos pelo usuário no período controvertido, deduzidos os custos com disponibilidade do sistema e encargos tributários, em conformidade com as regras do órgão regulador. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001747-08.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado LEANDRO ADEU
THIMÓTEO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Apelado: Leandro Adeu Thimóteo
Comarca: Lorena
Voto n. 10197
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos
indenizatórios. Fornecimento de energia elétrica. Parcial
procedência. Apelação da distribuidora ré. Requerida que
não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do
art. 6o, VI, do CDC. Questionamento relevante e verossímil
sobre a aferição da quantidade de energia injetada pelas
unidades consumidoras do autor com capacidade de
microgeração a partir da captação da radiação solar.
Distribuidora que não provou ter realizado essa medição
nem demonstrou ter compensado a quantidade cogerada
com a demanda consumida pelas unidades do consumidor,
conforme pactuado. Informação a fácil alcance da apelante,
fornecedora na relação de consumo, mas não trazida aos
autos. Conclusão de que distribuidora ré se beneficiou com
a
energia
injetada
sem
ter
retribuído
mediante
compensação com a energia consumida. Presunção
inevitável de que a quantidade cogerada compensou a
quantidade consumida. Indenização por danos materiais
correspondente aos valores pagos pelo usuário no período
controvertido, deduzidos os custos com disponibilidade do
sistema e encargos tributários, em conformidade com as
regras do órgão regulador. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos por Leandro Adeu Thimóteo contra EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A para condenar a ré “a) à obrigação de
fazer, consistente na correta compensação prevista na Resolução n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
3
482/2012 da ANEEL, revisada pela Resolução Normativa n. 687/2015
da ANEEL, prestando as devidas informações quanto à energia gerada,
consumida e compensada; b) ao pagamento de indenização pelo dano
material, correspondente à diferença entre o que foi pago nos meses de
maio de 2017 a julho de 2019 e os custos de disponibilidade do sistema,
acrescidos dos encargos tributários, tudo a ser apurado por meros
cálculos aritméticos, em fase de cumprimento de sentença”. Em razão
decaimento do autor no pedido de indenização por danos morais, a
magistrada repartiu em igual proporção as despesas da causa e fixou
honorários ao patrono do requerente em 10% sobre o valor da
condenação e aos advogados da requerida em 10% sobre o valor
pretendido a título de indenização por danos morais.
EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A apela às fls.
244/257. Alega que a energia elétrica consumida e gerada pelas
unidades do autor tem sido regularmente contabilizada, sobretudo
depois de dezembro de 2018, quando essas informações foram
informatizadas.
Descreve
o
funcionamento
do
sistema
de
compensação da energia elétrica injetada por unidades de
microgeração. Reafirma a eficácia probatória das telas sistêmicas
anexadas aos autos e aduz que o autor não comprovou os danos
materiais pleiteados.
Requer a reforma da r. sentença e a improcedência
integral dos pedidos.
Contrarrazões às fls. 262/272.
A apelante às fls. 277/278 se opôs ao julgou virtual.
É o relatório.
Consta da exordial que Leandro Adeu Thimóteo mantém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
4
duas unidades consumidoras de energia elétrica nas quais instalou
sistema de microgeração a partir de captação de radiação solar. Com a
energia gerada, o sistema atende o consumo próprio e destina o
excedente a EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, em quantidade
a ser compensada com o consumo de duas outras unidades
consumidoras indicadas por Leandro.
No entanto, a despeito do funcionamento do sistema de
microgeração de energia desde maio de 2017, a quantidade de energia
gerada não foi informada nas faturas emitidas pela distribuidora. Além
disso, não obstante o oneroso investimento, os débitos nelas exigidos
não apresentaram redução em relação aos débitos anteriores ao
advento da microgeração.
Em sentença, a nobre magistrada confirmou que a
fatura trazida autos não especificava a quantidade de energia que foi
gerada nem a que foi compensada, não se desincumbindo a requerida
de seu ônus probatório. (fl. 240). Por isso, concluindo que a energia
injetada teria sido suficiente para compensar a energia das quatro
unidades consumidoras, condenou a ré a restituir os valores pagos pelo
usuário concernentes às faturas de maio de 2017 a julho de 2019. No
entanto, destacou, em conformidade com a Resolução Normativa n.
482/2012, que a distribuidora poderia descontar os custos de
disponibilidade do sistema e os encargos fiscais.
O decisum, com efeito, é confirmado.
A peça recursal não vai além das razões expostas em
contestação e induzem a mesma impressão destacada pelo Juízo
sentenciante: o arrazoado, nas palavras da magistrada, “limita-se a
explicar o funcionamento do sistema de compensação e a afirmar que
ele tem sido observado, de modo genérico, mas sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
5
comprovação neste sentido” (fl. 240, nono parágrafo).
Com efeito, a apelante se empenha em descrever
referido funcionamento, mas deixa de enfrentar o ponto central da
controvérsia, isto é, a apuração da quantidade de energia excedente
injetada pelas unidades geradoras UC 150894903 e UC 0150893686
entre maio de 2017 e julho de 2019 e em que medida esse excesso foi
compensado com o consumo aferido nas unidades receptoras UC
39498407 e UC 39458393.
Convém enfatizar que o ônus respectivo competia à
requerida por força do art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
A versão narrada na exordial é verossímil à luz da fatura juntada à fl.
30, referente a outubro de 2017, que não discrimina a energia
cogerada nem a quantidade destinada à compensação. Ademais, como
fornecedora na relação de consumo e diante da hipossuficiência
técnica do usuário, a distribuidora poderia, sem nenhuma dificuldade,
desvencilhar-se do encargo probatório.
Nesse contexto, poderia a ré juntar as faturas de
energia elétrica das quatro unidades consumidoras do autor no
período controvertido para o fim de provar ter medido e informado a
quantidade de energia cogerada. Poderia, igualmente, com os
documentos certamente a sua disposição, ilustrar a redução dos
valores das faturas com o advento da implantação do sistema de
compensação.
Pertinente salientar que as informações relevantes para
o caso deveriam não apenas constar das faturas mensais, como
integram o conjunto de dados periodicamente enviado pela
distribuidora à Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
6
no art. 13 da Resolução ANEEL n. 482/20121, o que reforça a facilidade
com a qual a apelante poderia acessá-las e disponibilizá-las.
No entanto, nada nesse sentido veios aos autos.
De outra parte, conquanto sustente a força probatória
de telas sistêmicas, a recorrente não juntou os extratos relevantes para
dirimir a questão. As colações de fls. 247/248 identificam as unidades
consumidoras, mas não apresentam o histórico de medição. Já, a
tabela de fl. 249, a qual não se sabe como foi elaborada ou de onde foi
extraída, não abrange todo o período controvertido e não compreende
o que efetivamente importa à presente demanda, isto é, as
quantidades de energia totais geradas e compensadas, bem como o
reflexo nos valores das faturas.
É muito pouco para o fim de comprovar a regularidade
na prestação do serviço, tanto no aspecto do cumprimento dos
deveres de informação e de prestação contas, quanto no ônus de
demonstrar o correto gerenciamento do sistema de compensação.
Nesse contexto, diante da falta de provas da correta
medição e da compensação da energia cogerada, outra conclusão não
se descortina senão a que revela o descumprimento contratual da
distribuidora. Afinal, a apelante se beneficiou da injeção provinda das
unidades com microgeração instaladas pelo consumidor, mas não
recompensou o benefício com a diminuição dos valores cobrados.
No mais, relativamente aos prejuízos suportados, não
1 “Art.13 Compete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das informações das unidades
consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica e envio dos dados para
registro junto à ANEEL, conforme modelo disponível no site da Agência. (Redação dada pela REN
ANEEL 687, de 24.11.2015)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
7
havendo a distribuidora comprovado o cômputo da energia injetada,
concluiu-se que essa quantidade foi suficiente para compensar o
consumo das duas unidades geradoras mais o consumo das duas
unidades receptoras.
Daí o acerto da condenação ao ressarcimento dos
valores pagos pelo demandante entre agosto de 2018 e julho de 2019,
com dedução, tão somente, do custo de disponibilidade do sistema e
dos encargos fiscais, em conformidade com o disposto no art. 7o, I, da
Resolução ANEEL n. 482/20122.
Não prospera, enfim, a irresignação.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta alçada, elevam-se os honorários advocatícios fixados aos
patronos do autor, com fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, a
15% do valor da condenação.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
2 “Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia
elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687,
de 24.11.2015.)
I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do
grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação
dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323 -Voto no
8